Tribunal: TJDFT
Processo: 0711359-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. TESTEMUNHA SUSPEITA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSMISSÃO DE DADOS. PROVEDOR DE INTERNET. DESCUMPRIMENTO OBRIGACIONAL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. MULTA INEXIGÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. A relação empregatícia não induz, por si mesma, a suspeição do empregado que é arrolado como testemunha na demanda em que o empregador figura como parte.
II. Se, além do vínculo de trabalho, a testemunha tem interesse no litígio, ainda que indireto ou remoto, devido ao fato de ter participado da prestação de serviço controvertida na demanda, caracteriza-se a suspeição prevista no artigo 447, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil.
III. Na hipótese em que o juiz, a despeito da suspeição detectada, opta por inquirir a testemunha, a valoração do depoimento é realizada à luz do princípio do livre convencimento motivado, consoante a inteligência dos artigos 371 e 447, § 5o, do Código de Processo Civil.
IV. O depoimento da testemunha suspeita não é depreciado nem desqualificado, mas simplesmente valorado em conjunto com as demais provas dos autos e sob a lente do princípio da persuasão racional, de maneira que a decisão que, embora reconhecendo a suspeição, não descarta a produção da prova testemunhal, não envolve nenhum tipo de cerceamento do direito de defesa.
V. O descumprimento obrigacional por parte da empresa contratada para a prestação de serviço de transmissão de dados autoriza a resolução do contrato sem qualquer ônus ou encargo para a empresa contratante, nos termos dos artigos 475 e 476 do Código Civil.
VI. Inscrição indevida do nome de sociedade empresária em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral passível de compensação pecuniária, consoante a inteligência do artigo 52 do Código Civil.
VII. Ante as particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante ou desproporcional compensação por dano moral arbitrada em R$ 5.000,00.
VIII. Apelação conhecida e desprovida.